Tribunal: TJDFT
Processo: 0701412-84.2023.8.07.0021
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. VIAS DE FATO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE PEDIDO CONTRAPOSTO EM CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Preliminar. Gratuidade de justiça. Da análise da situação econômica da recorrente, constata-se a sua hipossuficiência, razão pela qual a gratuidade de justiça deve ser-lhe deferida.
3. Inicialmente, no tocante ao requerimento de análise do pedido contraposto, suscitado em contrarrazões, sem razão a recorrida, pois configura inovação recursal, ID 49771499 – Pág.6, sendo vedado a Turma Recursal analisá-los em sede de Contrarrazões.
4. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação por danos morais em face de Nayara Araújo de Assunção formulado na inicial. Pretensão de reforma da sentença para condenação da recorrida na indenização por danos morais em R$ 40.000,00, e nos honorários fixados no máximo admitido legalmente.
5. Cabe à autora demonstrar fato constitutivo de seu direito, na forma do artigo 333, inciso I, do CPC, mormente, quando alega ter sofrido agressões que deixaram marcas em seu corpo, causando dor física. Porém, a única comprovação das alegadas agressões juntadas pela recorrente é a sentença de transação penal juntada referente ao Termo Circunstanciado no 0706157-20.2021.8.07: “O(A) autor(a) do fato aceitou a proposta para a aplicação imediata de pena alternativa sem discussão de culpabilidade. A transação penal encontra amparo no Art. 76 da Lei 9099/95. Nesse passo, a se revelarem cumpridas as exigências dos mencionados diplomas e, ainda, a considerar recomendável a concessão do benefício ao(a) indicado(a) autor(a) do fato, haja vista as suas condições pessoais e uma vez que a medida mostra-se suficiente à reprovação e prevenção do delito, HOMOLOGO a Transação Penal formulada pelo membro do Ministério Público, o que não importará em reincidência, não constará de certidão de antecedentes criminais nem terá efeitos civis, na forma do artigo 76, parágrafos 4o e 6o, da Lei 9099/95."
6. Em suas razões, a recorrente invoca a independência jurisdicional civil e penal e cita o art. 935 do Código Civil, onde prevê que um dos efeitos da condenação criminal é obrigação de indenizar. Como colocado no item 5, a transação penal foi assinada pelas partes, sem que tenha havido discussão de culpabilidade. Portanto, não há o que se falar em condenação criminal.
7. O dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos, sob pena de minimizar um instituto jurídico de excelência constitucional. A parte autora não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto, os fatos narrados na inicial não foram comprovados. Sentença que se mantém, por seus robustos fundamentos.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa, ante a concessão de Justiça Gratuita.